Tribunal: TJSP
Processo: 1503111-77.2019.8.26.0445
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação. Furto simples. Recurso defensivo. Atipicidade material da conduta. Princípio da insignificância. Pleitos subsidiários: a) fixação do regime inicial aberto; b) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos das testemunhas coesos e livres de contradição. Modelo probatório que não se

Ementa:
Apelação. Furto simples. Recurso defensivo. Atipicidade material da conduta. Princípio da insignificância. Pleitos subsidiários: a) fixação do regime inicial aberto; b) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos das testemunhas coesos e livres de contradição. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Réu confesso.
2. Princípio da insignificância. Impossibilidade. Reincidência em crimes contra o patrimônio. Hipótese de reiteração delitiva. Precedentes do STJ e do TJSP. Afastamento do furto privilegiado. Réu reincidente.
3. Dosimetria da pena que merece reparos. Réu que possui quatro condenações pretéritas definitivas que permitem o rateio entre antecedentes e reincidência. Precedentes do STF e STJ. Exasperação da pena base em 1/6. Réu multirreincidente. Atenuante da confissão espontânea. Inviável a compensação integral. Exasperação da pena em 1/6. Causas de aumento ou de diminuição da pena. Inexistentes.
4. Fixação do regime prisional intermediário.
5. Reincidência que afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou mesmo a concessão do sursis.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.